Tribunal: TJES
Processo: 5020795-31.2024.8.08.0024
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): ANA FLAVIA MELO VELLO
Órgão julgador: ANA FLAVIA MELO VELLO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Telefonia; Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Tutela de Urgência
Data de julgamento: 2025-03-06

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5020795-31.2024.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: TELEFONICA BRASIL S.A.
RECORRIDO: LEANDRO BRANDAO COMETTI
RELATOR(A):
ANA FLAVIA MELO VELLO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
VOTO

Relatora
: Dra. Ana Flávia Melo Vello

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE) e voto com fundamentação sucinta, na forma de ementa (Lei 9.099/95, art. 46).

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

VOTO/EMENTA
. RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. SERVIÇO DE INTERNET E TELEFONIA. FALHA NO SERVIÇO. AUSÊNCIA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. CORTE INDEVIDO. DANO MORAL CONFIGURADO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

1. Adota-se o relatório do ato sentencial, in verbis: “Trata-se de AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS ajuizada por Leandro Brandão Cometti em face de Telefônica Brasil S.A., ambos qualificados nos autos. O autor informa que é titular do serviço de internet prestado pela Ré, tendo sempre efetuado o pagamento das faturas em dia. No entanto, desde o dia 07/05/2024, o serviço está inativo. O autor tentou resolver a situação tanto de forma administrativa quanto com a ANATEL, mas não obteve sucesso. Ele registra os seguintes protocolos: 20240259135435, 20240293778651, 20240293826229, 20240295243262, 20240295364080, 20240295389672, 20240318488417, 20240324836104, 20240333679860, 20240338177796, 20240338223928, 20240338821290 e 202405202255244. Requer liminarmente, o restabelecimento do serviço, sob pena de multa diária no valor de R$200,00. Requer, ao final, a condenação da ré ao pagamento de R$10.000,00 (dez mil reais) a título de indenização por danos morais, e o pagamento de indenização por desvio do tempo produtivo no valor de R$5.000,00 (cinco mil reais)”.

2. A sentença objurgada julgou parcialmente procedentes os pedidos da exordial para: A) Reconhecer a perda superveniente do pedido acerca do restabelecimento da internet, julgando-o extinto sem resolução de mérito, B) Confirmar a tutela antecipada concedida nos autos, declarando a inexistência da multa rescisória contratual e condenar a requerida no cancelamento do referido importe em até 15 dias, C) Declarar a inexistência dos débitos relativos ao serviço de internet no período posterior ao dia 07/05/2024, e determinar o cancelamento do débito, D) Condenar a requerida no pagamento das seguintes quantias: 1) R$72,00 em danos materiais e 2) Danos morais na quantia de R$3.000,00.

3. Através de recurso inominado, a parte ré requer, no mérito, a reforma do ato sentencial para a improcedência dos pedidos. Já a parte autora, por via de contrarrazões, pugna pela manutenção da sentença.

4. A sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos, nos moldes do art. 46 da Lei n.º 9.099/95, de modo que são adotadas as suas razões de decidir (STF, Tema n.º 451 das Teses de Repercussão Geral: “
Não afronta a exigência constitucional de motivação dos atos decisórios a decisão de Turma Recursal de Juizados Especiais que, em consonância com a Lei 9.099/1995, adota como razões de decidir os fundamentos contidos na sentença recorrida
”).

5. O pleito recursal não merece acolhimento uma vez que a ré, ora recorrente, não demonstrou qualquer fato impeditivo, extintivo ou modificativo do direito da parte autora, deixando, assim, de comprovar seu ônus probatório quanto ao ponto (CPC, art. 373, inciso II). A situação dos autos configura falha na prestação do serviço e enseja o dever de indenizar, nos termos do artigo 14 do CDC c/c os artigos 186 e 927, estes do Código Civil. Nesse sentido, a sentença de piso encontra-se devidamente fundamentada acerca do ponto: “No caso dos autos, a Requerida possui amplo acesso às provas e é detentora dos recursos técnicos necessários para comprovar o correto cumprimento de suas obrigações, tal como preceitua o art. 14, §3º, I, CDC. Ao tecer considerações genéricas pelos fatos alegados, sem carrear aos autos as provas capazes de excluir a responsabilidade pela falha apontada (tais como o relatório de dados, ou as gravações dos atendimentos realizados), a Ré descumpre com o ônus probatório que lhe compete. Observo que de acordo com as telas sistêmicas dispostas no ID 47419455, pág. 5, o Autor adimpliu a fatura vencida em 29/04/2024 tão somente em 15/05/2024, sendo certo que a inadimplência do usuário em prazo superior a 15 dias autoriza a suspensão parcial dos serviços. Ocorre que a indisponibilidade noticiada pelo autor teve início em 07/05/2024, quando sequer havia decorrido atraso de pagamento da fatura vencida em 29/04/2024 que justificasse suspensões parciais de serviço, além disso, feita a quitação da fatura em 15/05/2024, os serviços permaneceram indisponíveis até o efetivo cancelamento em 05/06/2024. Além disso, as demais teses defensivas apresentadas encontram óbice nos sucessivos protocolos administrativos registrados, na reclamação formalizada perante a ANATEL e nas próprias alegações da Ré. As reclamações administrativas (que não foram elucidadas pela Ré no presente processo) demonstram o acerto autoral, pois são indicativos suficientes da manifestação de descontentamento do consumidor frente à operadora. Além disso, em contestação, a Ré apresentou capturas de tela comprovando a realização de visita técnica para reparar o serviço de banda larga. Todo o conjunto indicado é firme para corroborar a indisponibilidade sofrida pelo consumidor. Argumenta a Ré, por fim, que a responsabilidade de eventual indisponibilidade deve ser atribuída a terceiros desconhecidos, sem tecer maiores elucidações sobre o fato indicado. Explica-se que no caso de uma empresa de telefonia e internet que oferece serviços através de cabos, a eventual subtração desses cabos está inserida no próprio risco da atividade desenvolvida, tratando-se de fortuito interno que não exime a responsabilidade do fornecedor. Portanto, resta demonstrada a existência de falha da prestação de serviços em razão da indisponibilidade da internet fixa (art. 14 do CDC) que perdurou desde o registro da solicitação de reparo até a data do efetivo cancelamento, restando evidente a desídia da Ré em solucionar o problema do sinal, permitindo que o autor ficasse privado do serviço por quase trinta dias”.

6. No referente aos danos morais, este encontra-se devidamente caracterizado e fundamentado no ato sentencial recorrido: “Quanto à fixação de indenização por danos morais, é preciso consignar que o serviço de internet é essencial nos dias atuais, sendo certo que a sua indisponibilidade em tempo considerável é motivo suficiente para causar embaraços ao dia-a-dia do autor, afetando interesses pessoais e profissionais, extrapolando o mero aborrecimento. No caso dos autos, o autor restou privado do desenvolvimento do seu labor, teve prejudicado o seu lazer e, ainda, amargou a perda de tempo útil de seu dia para buscar a solução da problemática, sem qualquer sucesso. Evidenciado o dano moral suportado, passo ao arbitramento do seu quantum, atendendo aos seus critérios balizadores (gravidade da conduta, extensão do dano, porte econômico da Requerida e condição socioeconômica da Requerente) e observando, além disso, os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade e as funções exercidas pelo arbitramento dos danos morais (punitivo-exemplar e compensatória). Há que se rememorar, nesse ponto, que os danos morais têm de se constituir em punição adequada ao ofensor, para que não torne a reincidir na conduta ilícita ensejadora dos danos à esfera psicológica do ofendido, sem com isso dar azo a um enriquecimento sem causa da vítima, cuja compensação também não pode se realizar em valores irrisórios. No caso dos autos, entendo como valor razoável e proporcional para a compensação do dano moral sofrido pelo Requerente, de modo a cumprir a dupla função de reparação e prevenção, o montante de R$ 3.000,00 (três mil reais), levando em consideração a capacidade econômica da Requerida e as condições da parte autora”. Dessarte que a condenação exarada encontra-se em consonância com o caso concreto, princípio da razoabilidade e proporcionalidade e os demais votos proferidos por esta 2ª turma, de forma que não merece reforma.

7. Da conclusão.
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO
. Sentença mantida por seus próprios fundamentos, nos termos do art. 46 da lei 9.099/95.

8.

Por força da sucumbência recursal (art. 55, 2ª parte, da Lei dos Juizados Especiais), Condeno a parte recorrente ao pagamento de custas e honorários no importe de 20% sobre o valor atualizado da condenação, ou, não havendo, sobre o valor da causa.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)